Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-03.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-03.2019.8.14.0074

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PRELIMINAR DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE. REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A LESÃO AO DIREITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o impetrante alega que é entidade sindical da categoria dos trabalhadores em educação da rede pública estadual de ensino e das redes municipais de ensino e que realizou a cobrança do desconto em folha de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos-bases a título de mensalidade associativa e anexou as fichas de filiação de todos os associados que laboram a prefeitura do município de Tailândia. Contudo, o Ente Público não realizou o devido repasse das contribuições de setembro de 2019, e a partir de outubro do mesmo ano deixou de fazer os descontos em folha.

2. O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada.

3. O Município interpôs recurso para alegar em preliminar de mérito a ausência de fundamentação de decisão sobre a formação da convicção do julgador. No mérito, alega a ausência de direito líquido e certo, bem como o lastro probatório insuficiente e a necessidade de abrir para produção de provas, o que é incabível em sede de mandado de segurança.

4. Em relação a preliminar de mérito, vislumbro que houve apontamento genérico sobre o assunto. Mesmo assim, observei todo o teor do que fora determinado, porém, não fora constatado a ocorrência de nenhuma hipótese do art. 489, §1º do Código de Processo Civil.

5. Sobre o mérito, vislumbro que é devido o repasse da contribuição sindical, bem como o desconto nos contracheques, desde que haja prévia anuência de forma escrita e revestida de legalidade dos trabalhadores da categoria.

6. Em relação ao procedimento mandamental, o direito líquido e certo está presente a partir da legalidade na cobrança dos valores devidos. Em relação à lesão ao direito, restou comprovado a partir da juntada da documentação na qual aponta os agentes públicos que anuíram com isto.

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGA
NDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª da Comarca de Tailândia, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ –SINTEPP
contra ato ilegal da autoridade coatora
PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA.

Em síntese da exordial, o impetrante alega que é entidade sindical da categoria dos trabalhadores em educação da rede pública estadual de ensino e das redes municipais de ensino e que realizou a cobrança do desconto em folha de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos-bases a título de mensalidade associativa e anexou as fichas de filiação de todos os associados que laboram a prefeitura do município de Tailândia.

Contudo, o Ente Público não realizou o devido repasse das contribuições na Folha de Pagamento de setembro de 2019, e a partir de outubro do mesmo ano deixou de fazer os descontos em folha.

A partir do ato ilegal, o sindicato impetrou o remédio constitucional devido para que fosse restabelecido os descontos devidos e feito o repasse dos descontos realizados.

Em manifestação da autoridade coatora, impugnou todos os fatos alegados e pediu pela denegação da segurança.

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual concedeu a segurança pleiteada para que fosse restabelecido de imediato o repasse mensal das mensalidades sindicais descontadas dos membros associados ao impetrante em folha de pagamento sob pena de multa diária pessoal e diretamente na pessoa do impetrado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível, para modificar a sentença proferida e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a ausência de fundamentação na sentença atacada.

No mérito, este alegou a ausência de direito líquido e certo, visto que a demanda necessidade de dilação probatória, o que é inadmissível pela via mandamental, por consequência não haveria a apreciação dos pedidos feitos na exordial. Ainda sustentou a ocorrência de ausência de previsão orçamentária sobre o assunto, logo traria prejuízos inestimáveis aos cofres públicos.

Após devidamente intimado, o Sindicato apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados pela Prefeitura, visto que a sentença fundamentou sua decisão de forma legal e apreciando os documentos acostado nos autos que satisfazem a existência do direito líquido e certo, bem como resta evidente a lesão ao direito perante os autos, por existir lastro probatório suficiente para tal.

O Ministério Público de segundo grau deixou de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso está sobre o reconhecimento de direito líquido e certo no que se refere ao repasse da contribuição sindical pelo Ente Municipal.

PRELIMINAR DE MÉRITO

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Município alega em preliminar de mérito em suas razões recursais a existência de nulidade na sentença, por está sem a fundamentação necessária sobre os motivos que convenceram o Juízo competente a conceder a segurança pleiteada.

Neste sentido, vislumbro que a Constituição Federal é cristalina ao trazer em seu art. 93, IX a garantia de apreciação dos pedidos e da fundamentação nos limites do proposto, sendo o julgado impossibilitado de determinar o que não foi matéria nos autos.

Dessa forma, o Código de Processo Civil observou a normativa e taxou hipóteses para sua aplicação nas quais farão a sentença padecer de vícios a serem sanados, senão vejamos o art. 489, §1º do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Diante disso, vislumbro que houve argumentos genéricos proferidos pelo apelante para invalidar a decisão feita pelo julgador competente. Assim, em analise da decisão feita, vislumbro que não há motivos para determinar sua nulidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de mérito suscitada.

DO MÉRITO

O procedimento mandamental constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No presente caso, verifica-se que o sindicato teria preenchido à época dos descontos de forma correta os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
e que o Município de Tailândia não conseguiu afastar tais circunstâncias em sua manifestação, restando comprovado perante os autos o direito líquido e certo.

Assim, o cerne da demanda refere-se à contribuição associativa, destinada a financiar as atividades inerentes ao sindicato, cuja exigência apenas é devida daqueles que desejam associar-se.

A Constituição Federal em seu art. 8º, IV, trouxe a previsão para a criação de duas contribuições sindicais distintas, a contribuição associativa, fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não sendo tributo; e a contribuição compulsória, fixada mediante lei por exigência constitucional, e, compulsória, por possuir natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149, da CF/88.

Ainda, o art. 8º, IV, da Constituição Federal prevê o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, cuja regra vincula o trabalhador e o patrão, não fazendo qualquer distinção entre a contribuição associativa e a contribuição compulsória, além de não autorizar a adoção de qualquer outro critério, estendendo-se também ao servidor e à administração pública, senão vejamos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, e sua operacionalização exige a anuência prévia do associado, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto.

Esta norma constitucional possui eficácia plena, razão pela qual sua aplicabilidade não depende de lei infraconstitucional ou norma municipal, tampouco se submete à discricionariedade e juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos,

com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988.

2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1290200 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021) (grifo nosso)

Compulsando os autos, a documentação juntada pelo Sindicato juntou aos autos as fichas preenchidas por filiados de maneira a comprovar a autorização pelos servidores públicos municipais para o respectivo desconto em folha da contribuição citada (ID 3633274 - Pág. 2-32 e 3633275 - Pág. 1-32)

Destaca-se que a contribuição sindical compulsória que ainda estava em vigor em decorrência Medida Provisória nº 873/19 foi extinta pela Lei Federal n° 13.467/2017, cuja extinção teve sua constitucionalidade declarada pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5794, não deve ser confundida com a voluntária instituída pela entidade a seus integrantes, visto que esta última ocorre mediante anuência expressa e individual dos filiados do sindicato.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte também já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGALIDADE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O recolhimento da contribuição sindical competia ao Município de Melgaço, que deveria efetuar o repasse ao sindicato representativo da categoria. Portanto, é certo que os valores descontados em folha de pagamento dos servidores a título de contribuição sindical não integram o orçamento municipal, mostrando-se ilegal a retenção indevida pelo Ente Público.

2. O Município não comprovou que efetivamente repassou os valores do exercício de 2014 ao sindicado apelado, logo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Apelação conhecida e não provida.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada penas para fixar juros e correção monetária nos termos do REsp 1495146/MG.

5. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-95.2014.8.14.0089 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO REPASSE AO SINDICATO CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal desde a cautelar na ADI 3395 vem afirmando competir à justiça comum o julgamento das questões que envolvam servidores com vínculo jurídico-administrativo. In casu, a lide versa sobre ausência de repasse de valores descontados pela municipalidade na folha de pagamento dos servidores filiados ao autor, logo, não há qualquer discussão quanto a natureza do vínculo ou acerca de eventual relação de emprego (CLT), razão pela qual se apresenta evidente a competência desta Justiça Estadual. Preliminar rejeitada.

2. Segundo certidão emitida pelo Ministério do Trabalho o SINTEPP possui abrangência territorial estadual, assim como é cediço que sua finalidade é atuar na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores da educação pública no Estado do Pará, independentemente do regime jurídico a estejam submetidos (art. 2º do Estatuto Social) evidenciando, assim, sua legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.

3. Os períodos reclamados relativos a novembro e dezembro de 2008 não sendo possível cogitar de prescrição quinquenal considerando que a ação foi ajuizada em 26/06/2009. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. A pretensão autoral consistiu em pleitear os valores descontados em folha de pagamento pelo município relativos à contribuição associativa, ou seja, a mensalidade devida pelos servidores filiados como previsto no art. 4º, §2º do Estatuto Social da agremiação sindical não podendo, assim, ser confundida com a Contribuição Sindical ou a Contribuição Confederativa prevista no art. 8º, IV do Texto Maior da República.

5. Nesse sentido o autor anexou ao pedido inicial cópias de contracheques de servidores relativos ao período reclamado (novembro e dezembro de 2008) indicando a efetivação do desconto em folha (D08 CONT. SINTEPP).

6. Por sua vez o apelante não refutou tal pretensão, visto que não comprovou a realização dos repasses correspondentes, aliás quando contestou o pedido se limitou a afirmar tratar-se de fato ocorrido na gestão anterior circunstância que em nada lhe beneficiava considerando que a obrigação pela consignação em folha e posterior repasse era do ente público e não da pessoa física deste ou daquele gestor.

7. Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito do autor/apelado aos valores pleiteados.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000927-57.2009.8.14.0010 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023) (grifo nosso)

Portanto, em se tratando de contribuições associativas facultativas, direto na folha de pagamento dos servidores públicos municipais, com autorização prévia e formal dos interessados, e que dispensa regulamentação infraconstitucional para ser autorizado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, revelam-se ilegítimos os entraves criados pelo Município no sentido de não os autorizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/06/2024